Tribunal: CARF
Processo: 19991.000118/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000118/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.533 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
DADA SUPERMERCADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
EM
FORMULÁRIO
IMPRESSO.
APRESENTADO APÓS 29/09/2003. SISTEMA ELETRÔNICO SEM
IMPEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO FORMULADO.
Inexistindo impedimento à utilização do sistema eletrônico para transmissão do
pedido de restituição, apresentado após 29/09/2003 em formulário de papel, o
mesmo será considerado como não formulado.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADO
AO
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO.
Indeferido o crédito pretendido em decisão administrativa definitiva proferida
no processo correspondente ao pedido de restituição, indefere-se a
compensação que teve como base o referido crédito.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira
Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000118/2009-
09-97
4a Câma
4a Câma
A
CESSO
CESSO A
rio: 2002,
rio: 2002,
O
DE
O
DE
ESENTA
ESENTA
MPEDIM
MPEDIM
Inex
Inex
p
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000118/2009-97

Relatório
Por bem reproduzir os fatos referentes ao presente processo, peço vênia para
adotar o relatório da Resolução n.o 3802-000.089, de fevereiro/2013, de lavra do Conselheiro
José Fernandes do Nascimento:
Trata-se de Declaração de Compensação (DComp), transmitida em 18/4/2008, em
que informada a compensação do crédito de pagamento indevido da Contribuição
para o PIS/Pasep dos anos 2002 a 2007, pleiteado no processo no
13603.001722/2008-08, no valor de R$ 3.075,48, com débito da Contribuição para o
PIS/Pasep do mês de março de 2008.
Por intermédio do Despacho Decisório de fl. 12, a compensação não foi homologada,
com base no argumento de que o crédito informado não existia, pois, segundo o
Despacho Decisório de fls. 6/11, proferido no âmbito do referido processo de
restituição, embora apurado pagamento a maior nos meses de janeiro a março de 2004 e
outubro de 2006, no valor total de R$ 9.971,65, e a menor no mês de novembro de
2006, no valor de 253,77, o direito creditório nele pleiteado fora integralmente
indeferido, sob argumento de que o meio utilizado para formalização do pedido, por
meio de formulário impresso, fora inadequado, pois, na referida data, era obrigatório o
uso do meio eletrônico, conforme estabelecido no programa PER/DCOMP.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que o presente
procedimento compensatória teria que aguardar o desfecho final dos autos do citado
processo restituição, logo, toda a argumentação ofertada naquele processo deveria ser
levada em consideração neste. No final, solicitou a juntada deste processo ao
mencionado processo de restituição.
Sobreveio o acórdão da 1a Turma de Julgamento da DRJ – Juiz de Fora/MG, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e
manteve a não homologação da compensação, com base no argumento de que não
existia o crédito informado, uma vez que fora mantido o indeferimento integral do
crédito pleiteado no processo no 13603.001722/2008-08, por meio do Acórdão no
28.745, de 24/3/2010, prolatado pela 2a Turma de Julgamento daquela DRJ. Por falta de
previsão legal, também foi indeferido o pedido de apensamento deste processo ao citado
processo de restituição.
Em 3/2/2012, a Recorrente foi cientificada da decisão primeira instância. Em
22/2/2012, protocolou o Recurso Voluntário de fls. 45/56, em que reafirmou o
argumento aduzido na manifestação de inconformidade, no sentido de que o
julgamento deste processo dependia do que fosse decido nos autos do processo de
restituição. Em aditamento, alegou que o direito creditório pleiteado no citado
processo consistia nos valores da Contribuição paga sobre as compras do estoque
de abertura.
É o relatório. (e-fls. 65/66 - grifei)
Uma vez que o presente processo tem seu resultado atrelado ao processo n.o
13603.001722/2008-08, no qual consta o pedido de restituição que deu origem ao presente
pedido de compensação e onde foi travada a correspondente discussão do direito creditório, o
julgamento do processo foi convertido em diligência pela referida Resolução, nos seguintes
termos:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
deve ser conhecido.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000118/2009-97

Nos presentes autos, a lide se resume à questão da legalidade da compensação
declarada, uma vez que a análise do direito creditório ainda se encontra em julgamento,
em grau de recurso especial, no âmbito do processo no 13603.001722/2008-08, com
tramitação independente deste e que, segundo informação extraída do sítio deste
Conselho, encontra-se, desde o dia 30/10/2012, na atividade “ANALISAR RECURSO
ESPECIAL Unidade: 3a Seção Órgão Julgador: 1a Câmara”.
Em consulta realizado no e-processo, confirmou-se que o Acórdão no 3101000.953,
proferido em 11/11/2011, pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara desta 3a Seção, foi
objeto de recurso especial, interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), em fase de análise de admissibilidade, logo, no processo de restituição, ainda
não existe decisão definitiva na esfera administrativa.
Nessa condição, é induvidoso que o resultado da decisão definitiva, reconhecendo ou
não o direito creditório compensado, constitui questão prejudicial ao prosseguimento do
julgamento do mérito do recurso voluntário em apreço.
Em face dessa circunstância, voto pela conversão do julgamento em diligência, devendo
os autos retornarem à Unidade da Receita Federal da jurisdição da Interessada, para que
seja: (i) informado o resultado da decisão definitiva, de que trata o art. 422 do Decreto
no 70.235, de 1972, a ser prolatada no processo no 13603.001722/2008-08; (ii) juntada a
cópia do respectivo julgado; e (iii) informado o valor do crédito reconhecido, se for o
caso, passível de utilização na compensação em questão. Após, retornem-se os autos a
esta 2a Turma Especial para prosseguimento do julgamento. (e-fls. 66/67 - grifei)
Após a juntada do Acórdão n.o 9303-008.610 proferido no referido processo n.o
13603.001722/2008-08 em julgamento do Recurso Especial interposto pela Procuradoria, o
processo foi sorteado a esta relatora para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Como já consignado na Resolução n.o 3802-000.089, o Recurso Voluntário é
tempestivo e cabe ser conhecido.
Quanto à discussão da validade do crédito pleiteado no pedido de restituição ao
qual se vincula o presente pedido de compensação, cabe aqui reproduzir o teor do voto vencedor
da Conselheira Vanessa Marini Cecconello proferido no acórdão 9303-008.610. Naquela
oportunidade, concluiu a CSRF pela não validade do pedido de restituição formulado em meio
papel no processo 13603.001722/2008-08, o que prejudica, por conseguinte, a análise da
validade do crédito pleiteado, utilizado nas compensações formuladas no presente processo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 15/01/2003
a 20/09/2007 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO IMPRESSO.
APRESENTADO
APÓS
29/09/2003.
SISTEMA
ELETRÔNICO
SEM
IMPEDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
FORMULADO.
Inexistindo
impedimento à utilização do sistema eletrônico para transmissão do pedido de
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000118/2009-97

restituição, apresentado após 29/09/2003 em formulário de papel, o mesmo será
considerado como não formulado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora) e Tatiana Midori Migiyama, que
lhe negaram provimento. Designada para redigir o vencedor a conselheira Vanessa
Marini Cecconello.
(...)
Com a devida vênia ao voto da Ilustre Conselheira Relatora, ousou-se divergir do seu
entendimento para dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, cabendo a
esta Conselheira redigir o voto vencedor que espelha a posição da maioria do
Colegiado.
Cinge-se a controvérsia posta no recurso especial à possibilidade de utilização de
formulário em papel para transmissão de pedido de restituição formulado com
base na declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei n.o 9.718/98, que
havia estabelecido o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS.
A matéria foi objeto de julgamento por esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no mesmo sentido que prevaleceu nessa ocasião, conforme se verifica do
Acórdão n.o 9303-008.230, de 19 de março de 2019, de relatoria do nobre Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujos fundamentos passam a integrar o presente voto
como razões de decidir, in verbis:
[...]
No mérito, é discutido o requisito formal para que um pedido de ressarcimento
de IPI possa ser considerado formulado.
Pois bem, a Instrução Normativa SRF n° 376, de 2003, vigente à época dos fatos
em debate, dispõe exatamente sobre o tema, determinando:
em seu art. 2°, a obrigatoriedade de apresentação do pedido por meio do
programa PER/DCOMP, para situações entre as quais se enquadram os
fatos objeto do presente processo;
em seu art. 3°, outras situações em que seria permitido o uso de
formulários; e
em seu art. 4°, que o descumprimento do disposto nos arts. 2° e 3°
implica que seja considerado não formulado o pedido apresentado.
A seguir, para fins de ilustração, encontram-se reproduzidos os artigos acima
referidos:
Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, e que desejar utilizálo na compensação de débitos próprios
relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF ou ser
restituído ou ressarcido desses valores deverá encaminhar à SRF,
respectivamente, Declaração de Compensação, Pedido Eletrônico de
Restituição ou Pedido Eletrônico de Ressarcimento gerado a partir do
Programa PER/DCOMP 1.2, nas seguintes hipóteses:
(...)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000118/2009-97

III — tratando-se de Pedido de Ressarcimento formulado por pessoa
jurídica, nos casos em que um de seus estabelecimentos apure crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), passível de ressarcimento,
que tenha sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado ou
que se refira a período de apuração relativo ao exercício de 1999 ou
posterior e que tenha sido apurado há menos de cinco anos, exceção feita
aos créditos do IPI de que trata o art. 20 da Instrução Normativa SRF no
210, de 30 de setembro de 2002.
(...)
Art. 3o À exceção das hipóteses mencionadas no art. 2o, o sujeito passivo
que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar utilizálo
na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
sob administração da SRF ou ser restituído ou ressarcido desses valores
deverá encaminhar à SRF o correspondente formulário aprovado pelo art.
44 da Instrução Normativa SRF n° 210, de 30 de setembro de 2002, ou
pelo art. 7o da Instrução Normativa SRF no 379, de 30 de dezembro de
2003, ao qual deverá ser anexada documentação comprobatória do direito
creditório.
Art. 4o Na hipótese de descumprímento do disposto nos arts. 2o e 3° será
considerado não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e
não declarada a compensação, (grifo nosso)
Na decisão recorrida, é clara a afirmação da inexistência de comprovação, nos
autos, de indisponibilidade do sistema, que impossibilitasse seu uso. Aliás, esse
ponto é expresso na própria ementa de decisão recorrida, antes reproduzida.
Portanto, adoto as razões de decidir da decisão recorrida que, por sua vez, havia
acompanhado o entendimento da decisão de piso.
Em suma, com o pedido de repetição de indébito realizado fora da forma
prescrita e sem motivo que implicasse inexigibilidade de conduta diversa,
entendo que ele deva ser considerado não formulado.
[...]
Para fins de reforço na argumentação, cita-se, ainda, a ementa do Acórdão n.o 9303-
006.244, de 25 de janeiro de 2018, proferido por este Colegiado e de relatoria do Ilustre
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO CERTO. CONDICIONANTES. LEI
ORDINÁRIA
E
NORMAS
ADMINISTRATIVAS
ÀS
QUAIS
ELA
REMETER.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).
Estabelecendo expressamente a Lei no 9.430/96 (art. 74, § 14) que a Receita
Federal disciplinará o assunto, tem esta o poder discricionário para regulamentar
e inclusive alterar os critérios da compensação, conforme já pacificado no STJ.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.533 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19991.000118/2009-97

Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA,
POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005,
podem condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e
Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado ou a compensação não declarada (após a vigência da Lei no
11.051/2004).
Diante do exposto, deu-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional
para considerar como não formulada a restituição transmitida em formulário de
papel após 29/09/2003. (e-fls. 72 e 81/83 - grifei)
Assim, entendeu-se pela impropriedade do uso do formulário em papel pelo
sujeito passivo no processo de crédito correspondente ao pedido de restituição, afetando
diretamente o presente processo referente aos pedidos de compensação a ele atrelados. Com
efeito, uma vez reconhecido que o meio para formular o pedido de restituição foi impróprio,
restou prejudicada a análise da validade do crédito pleiteado, sendo mantidas as razões do
despacho decisório proferido no presente processo no sentido da não homologação das
compensações pleiteadas. Restou igualmente prejudicado o pleito de atualização monetária dos
créditos trazidos pela empresa em seu Recurso.
Cumpre salientar que os demais argumentos trazidos no despacho decisório de
indeferimento do pedido de restituição que foi igualmente anexado aos presentes autos
(“decadência de parte do pedido” e “do mérito” – e-fls. 8/11) são subsidiários, não precisando
ser aqui analisados vez que mantido o fundamento principal (“do meio papel” – e-fls. 7/8).
Tratando-se de decisão administrativa definitiva proferida no processo
correspondente ao pedido de restituição, encontrando-se o referido processo
13603.001722/2008-08 devidamente arquivado no COMPROT1, cabe tão somente aplicar o teor
daquela decisão ao presente processo, em conformidade com o próprio pleito da Recorrente, que
reconhece a conexão entre os processos.
Ante o exposto, com fulcro nas razões do acórdão da CSRF, cabe ser negado
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

1 Consulta disponível em https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-
dados.html. Informações da localização atual processo 13603.001722/2008-08: Órgão de Origem:DELEGACIA
VIRTUAL REC FEDERAL BR 06RF-MG Órgão:ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Movimentado em:03/04/2020 Sequência:0013 RM:23602 Situação:ARQUIVADO UF:DF
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital